Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA HÍBRIDA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TURBAÇÃO E DO ESBULHO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSE. COMODATO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo autor em ação de manutenção de posse ajuizada contra os requeridos, sob a alegação de turbação possessória consistente na derrubada de cerca, destruição de plantações e danos a área de proteção ambiental. O apelante sustenta, ainda, a nulidade da audiência de instrução por ter sido realizada de forma híbrida e pela suposta ausência de procuração da advogada de um dos requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a audiência híbrida realizada nos autos configura nulidade; (ii) estabelecer se houve efetiva turbação da posse do autor pelos requeridos; e (iii) determinar se há fundamento para o pedido contraposto de manutenção da posse por um dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de audiência de instrução no formato híbrido, com participação remota de algumas partes e presencial de outras, não acarreta nulidade, desde que respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução no 354/2020 do CNJ.
4. A ausência de procuração da advogada do requerido Leomar na audiência não gera nulidade, pois não houve prejuízo à parte, aplicando-se o princípio da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nulité sans grief).
5. Não comprovado o interesse da testemunha no julgamento da presente ação, mantém-se a negativa da contradita realizada em audiência.
6. O ônus da prova da turbação da posse incumbe ao autor, nos termos do art. 561, II, do CPC. No caso concreto, os elementos probatórios apresentados não demonstram a alegada turbação, pois os vídeos e testemunhos colhidos não comprovam a derrubada da cerca pelos réus.
7. O pedido contraposto de manutenção da posse formulado pelo requerido Leomar não merece acolhimento, pois o contrato de comodato apresentado foi firmado após o ajuizamento da ação e não há comprovação de posse anterior apta a justificar sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A audiência híbrida é válida quando respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
2. A ausência de procuração de advogado em audiência não enseja nulidade se não houver prejuízo à parte representada.
3. O ônus da prova da turbação da posse incumbe ao autor, sendo inviável a concessão da proteção possessória sem a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.
4. A manutenção de posse depende da demonstração da posse velha e do justo título, não bastando contrato firmado após o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 561; Resolução no 354/2020 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1392627, 0735573-57.2021.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09/12/2021; TJDFT, Acórdão 1948827, 0704006-10.2023.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024.